Tribunal: TJMT
Processo: 1009959-80.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009959-80.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WKARISTTON BARBOSA LAURIANO - CPF: 052.037.981-09 (APELANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUNICE SOUSA DA SILVA - CPF: 474.497.801-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO APELANTE. RECONHECIMENTO REALIZADO PELO POLICIAL CIVIL.
2. REDUÇÃO DA PENA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
3
.

NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA.

MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AVALIAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. 4.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. MODIFICAÇÃO INVIÁVEL. ANÁLISE DO ART. 33, § 3º, CONJUGADA COM O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA MULTIRREINCIDÊNCIA
DO APELANTE E
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
AFERIDA
DESFAVOR
AVELMENTE
, APONTANDO A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, aliado à sua confissão espontânea.

2.
A definição do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

3.
Considerado o repouso noturno como período em que a vigília sobre o patrimônio é reduzida, tornando sua proteção mais vulnerável,
é
necessário o recrudescimento da pena aplicada àquele que se vale dessas circunstâncias para a prática delitiva.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico
. Do mesmo modo,
é possível a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal.

4.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a
4 (
quatro anos
)
de reclusão, porque ele é reincidente
;
além disso, é portador de maus antecedentes, não incidindo,
in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa
.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wkaristton
Barbosa Lauriano
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1009959-80.2023.8.11.0004
, condenando-o pela prática do
crime
de furto
(
art. 155, § 4º, I, do Código Penal
), à pena de
3
(três)
anos e 6
(seis)
meses

de reclusão
, em regime
fechado
; bem como ao pagamento de
2
5
(vinte
e
cinco
) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
201952718
, pleiteia sua absolvição com relação ao crime de furto, c
o
m fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;

e
, alternativamente,
a
redução da pena-base com alteração do regime de cumprimento de pena.

Nas contrarrazões constantes no ID
201952724
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
204958688
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
201951713
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada de 09 de setembro de 2023, por volta das 00h28min (repouso noturno), em uma residência situada na Avenida Dom Bosco, nº 79, Centro, no Município de
Torixoréu
/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu, para si, com destruição de obstáculos (fechadura de portas e câmera de segurança) e, objetivando assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em 01 (um) relógio de pulso, marca Michael
Kors
, cor dourada, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencente à vítima Eunice Sousa da Silva. A res furtiva não foi recuperada.

Extrai-se dos autos que, naquela data, estava havendo a tradicional Festa dos Filhos Ausentes na cidade de
Torixoréu
/MT e a vítima, a qual é dona da lanchonete que funcionava no primeiro andar do imóvel supracitado e morava com a família no segundo andar, tinha montado uma barraca para venda em frente à sua casa.

Todavia, durante aquela madrugada, o denunciado, aproveitando-se do horário de menor vigilância, aliado ao fato de que a porta principal da lanchonete que fica no primeiro andar estava danificada e apenas encostada, adentrou na cozinha da lanchonete e, por ali, subiu as escadas até o segundo andar do imóvel, onde danificou a câmera de vigilância
e também
arrombou a fechadura da porta de madeira que dava acesso ao interior da residência, que fica na parte de cima do imóvel. Na sequência, arrombou a fechadura da porta de veneziana de um dos quartos, apoderou-se do objeto acima indicado e se evadiu em seguida, tomando rumo ignorado (vídeo de ID 132065058 e fotografias de ID 132065105, fls. 13/19)
.

Poucos dias após, a vítima notou a subtração e registrou ocorrência, dando-se início às investigações.

Com base nas imagens gravadas pelo circuito interno de segurança do imóvel (ID 132065058), o acusado, conhecido nos meios policiais justamente por praticar crimes patrimoniais, foi identificado como autor do furto em tela, bem como reconhecido pelos policiais (Relatório de Investigação – ID 132065105, fls. 11/12).

Além da subtração do bem acima, o acusado causou danos ao imóvel, tendo a vítima arcado com prejuízo de cerca de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) para trocar a câmera de segurança e as fechaduras das portas que foram danificadas (notas fiscais – ID 132065105, fls. 09/10).

Em razão disso, o acusado teve sua prisão preventiva decretada, a qual foi cumprida no dia 12/10/2023, nesta cidade (ID 132065062).

Ao ser interrogado, o acusado, com a demonstração das imagens das câmeras de segurança da residência (vídeo – ID 132065058), confessou a prática delitiva, mas alegou não se recordar de detalhes dos fatos, pois estava sob o efeito de drogas e bebidas (ID 132065065).

Registre-se que o acusado é contumaz violador da lei penal, mormente em crimes contra o patrimônio, ostenta condenações e, inclusive, executivo de pena em seu desfavor (PEP nº 0001741- 27.2016.8.11.0004, 1ª Vara Criminal local), sendo, portanto, reincidente (folha de antecedentes criminais – ID 132072028).
[...].

A materialidade do crime de furto ficou comprovada pelos seguintes documentos
:
boletim de ocorrência (ID
201952154
)
;
relatório policial do local de crime (ID
201952154
, p.
11-20
)
;

e
imagens das câmeras de segurança (ID
201952187
)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que
repousa induvidosa na pessoa do

apelante
, porquanto,
embora
ele
tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
sua
participação na empreitada criminosa
.

Por sua vez, a
vítima
Eunice Sousa
d
a Silva
, declarou
à
autoridade
judiciária
, que
o furto ocorreu na sua residência.
A ofendida
relatou, também, que
no primeiro dia deixou tudo trancado, no entanto, no segundo dia deixou a porta
entre
aberta
.
Eunice
asseverou, ainda, que
o apelante se aproveitou da situação para subtrair de sua residência um relógio
,
um perfume e uma JBL do seu filho
.
A vítima disse, ainda, que
só descobriu os fatos pelo seu filho que ao chegar na residência viu a porta arrombada,
tendo

o apelante
,
durante a empreitada criminosa
,
danifi
c
ada
duas fechaduras
e
uma das câmeras de vigilância
.

O
apelante ouvido sob o crivo do contraditório confessou a
prática
delitiva, no entanto não soube descrever quais objetos teria subtraído em razão de ter se embriagado em uma festa anteriormente.

A

testemunha
Aurélio
Dourado Barros
, policial
civil
, relatou em juízo,
que
lhe
foi encaminhado um vídeo
no qual
uma pessoa aparecia nas imagens de segurança
,
tendo,
o
referido agente público, na ocasião, reconhec
ido
como sendo o apelante na gravação.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamentea apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, em relação ao tema, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Destarte
, diferentemente do que entende a defesa, no caso em tela, ressai destes autos o envolvimento do apelante no crime pelo qual foi condenado
, motivo pelo qual sua
confissão não
está
isol
a
d
a nestes autos
,
eis que

se encontra
confirmada por outros elementos de
convicção
produzidos na instrução processual e, portanto, deve ser tida como prova hábil para embasar o édito condenatório.

Além disso, os depoimentos dos policiais são coesos e harmônicos, em ambas as fases da persecução criminal conduzem a uma conclusão convergente àquela dada em pelo juízo da primeira instância, não havendo
, por conseguinte,
como prosperar o pleito de absolvição do apelante.

Logo
, a concatenação das provas orais
produzidas na instrução processual

confirmam
a
prática do crime de furto qualificado por parte do apelante, não se podendo cogitar,
destarte
, na sua absolvição no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro vértice, no que diz respeitoao pedido de reanálise da dosimetria da pena aplicada ao apelante,insta reproduzir estasrazões utilizadas pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Atento aos critérios do art. 59 do CP, entendo que somente os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
merecem valoração nessa fase da dosimetria, pois desfavoráveis, considerando que o crime foi perpetrado durante o repouso noturno e diante do contido no
PEP n. 0001741-27.2016.8.11.0004
.

Fixo pena-base de
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Também, presente a circunstância agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, I, do CP, consubstanciada no
PEP Ativo n. 0001741-27.2016.8.11.0004
, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Considerando que referidas circunstâncias são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas, permanece a pena-intermediária em
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Não há causa de diminuição ou de aumento de pena.

Portanto,
CONDENO
o réu à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa
.

Dias-multa no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 201952709)
Destaques no original

Como é
de trivial sabença
a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum

compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Nesse caminhar,
pode-se se
depreende
r
d
o édito judicial acima parcialmente reproduzido, que fo
ram
aferid
as
desfavoravelment
e ao apelante as circunstâncias do crime e
os
seus
antecedentes
.

No que atine as circunstâncias do crime, o sentenciante utilizou o fato de o apelante ter praticado o crime de furto durante o repouso noturno para avaliar negativamente a referida vetorial
, uma vez que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus

(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1º/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2/10/2019
)
Destacamos

Diante do exposto,
é imperativ
a
a manutenção da majorante aplicada na primeira fase da dosimetria da pena do apelante e, via de consequência, a depreciação das circunstâncias do crime com o aumento da pena-base relativa ao referido
injusto penal
.

No respeitante aos antecedentes criminais do apelante, cabe destacar que o magistrado os aferiu pejorativamente com base no fato de ele registra
r
condenaç
ões criminais
cujos fatos são posteriores aos que estão sob apuração neste
processo
, circunstância, essa, que se presta para agravar validamente a pena inicial, devendo,
por conta disso
, ser mantida a análise negativa desse
elemento octogonal
, con
soante
pode ser
visto

no
julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
"(
AgRg
no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 688.979/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)

Destacamos

De
ssa maneira
, não há motivo para a retificação da pena
basilar
, porque
, como
se depreende linhas volvidas,
foi majorada em razão dos maus antecedentes do
apelante
e
da existência de processo executivo penal apto a atrai a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, fundamentos
, esses,
que se mostram idôneos e justificam o incremento
realizado
pelo prolator
da
sentença condenatória.

Com relação ao
quantum
de aumento, o apelante se insurge em relação à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas, critério que foi adotado pelo
magistrado
na primeira fase da dosimetria da pena.

Acerca do tema, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Desse modo
, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

A
demais
, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A
liás,
em relação ao assunto,
confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

N
o caso sob apreciação
, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

No que atine ao pleito do apelante visando o abrandamento do regime do cumprimento da pena que foi imposto
à sua pessoa
, igualmente, não lhe assiste razão, uma vez que
o

magistrad
o

fixou o regime inicial fechado em razão da sua condição de reincidente com fulcro no art. 33, § 2º,
a
, c/c § 3º, do Código Penal.

Com efeito
, no ponto que interessa, estas são as assertivas d
o
sentenciante:

[...]
Eventual detração não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, reservo-a, assim, ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “c”, da LEP [Lei n. 7.210/1984]).

Conforme previsão do art. 33, §2º, “c”, do CP, o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Ainda, consoante previsão do §3º do supracitado art. 33 do CP,
a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP
.

No mesmo sentir, segundo a súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Desta feita, na hipótese, o regime inicial de cumprimento de pena será o
FECHADO
, diante da reincidência do acusado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º, do CP.

Diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado (
FECHADO
), considerando que o réu permaneceu segregado durante o curso do processo, não havendo modificação fática que justifique a soltura,
mantenho a prisão preventiva do denunciado
, nos termos do art. 316,
caput
, do CPP
[...].

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 201952709).
Destaques no original

Verifica
-se, pois, da leitura do édito condenatório acima reproduzido, que agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento de pena do apelante, tendo em vista que ele é
multireincidente
, sendo certo que uma das condenações foi utilizada como circunstância agravante da reincidência, na segunda fase e, as demais, para valorar negativamente seus antecedentes criminais na primeira fase.

Por conseguinte,
c
onquanto tenha sido estabelecida
ao apelante
pena inferior a quatro anos de reclusão,
seus
antecedentes criminais implicaram na majoração da pena-base, enquanto que a sua reincidência levou o sentenciante a estabelecer o regime fechado, não havendo, pois, como se falar em negativa de vigência à Súmula n. 269/STJ
, segundo a qual “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se

favoráveis

as

circunstâncias

judiciais
”
. Diante disso,
deve ser mantido o regime prisional que foi imposto ao apelante, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, c/c § 3º, do Código Penal, tal como decidiu o
Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA-BASE. PLEITO DE ALTERAÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICO PURO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I - Conforme consignado no decisum reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta
eg
. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (
AgRg
no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 28/06/2019).

II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Apesar do quantum da pena aplicado, inferior a 4 anos de reclusão, [...] o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP justificam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c", e § 3º do CP, a fixação do regime inicial fechado" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.103/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 01/09/2020).

III - Da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior, se
extraii
o entendimento segundo o qual "Embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente é efetivamente
multirreincidente
. Com efeito, em se tratando de
agente
que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a
multirreincidência
, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelo pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional" (
AgRg
no HC n. 710.909/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
- Desembargador Convocado do TJDFT,
DJe
de 14/3/2022).

IV -
Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "Apesar do quantum da pena aplicado, inferior a 4 anos de reclusão, a
multirreincidência
e o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP justificam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c", e § 3º do CP, a fixação do regime inicial fechado"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.103/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
01/09/2020).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.306.603/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wkaristton
Barbosa Lauriano
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024